Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740125-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAPHAEL MEDEIROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo para apresentação das razões recursais, o qual deverá iniciar-se após findar a licença médica do patrono da causa. I Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020 14:59:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator